Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701504-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA REZENDE DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL forneça tratamento domiciliar, nos termos da prescrição médica. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela, uma vez que o tratamento domiciliar não consta do rol da ANS. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a agravante representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que a Agravante está recebendo tratamento durante a internação, pelo que se recomenda a prévia oitiva da parte contrária. Cabe ressaltar que o julgamento pelo STJ acerca da taxatividade do rol da ANS ainda pende de trânsito em julgado e não se trata de precedente vinculativo, bem como está sob sanção presencial projeto de lei para alteração das disposições legais acerca da taxatividade do rol. No presente caso, contudo, o STJ traz que o tratamento “home care” deve ser aplicado quando: 1) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente; 2) exista real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; 3) a residência possua condições estruturais para fazer o tratamento domiciliar; 4) haja solicitação da família do paciente; 5) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; 6) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (exemplo em que haveria um desequilíbrio: nos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital). (STJ. 3a Turma. REsp 1378707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564); STJ. 3a Turma. REsp 1537301-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015 (Info 571)) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/10/2020.) De tal forma, diante da ausência de perigo da demora, uma vez que a Agravante está recebendo tratamento adequado, ainda que não seja em “home care”, há que se garantir o amplo contraditório, especialmente quanto ao ônus da prova do plano de saúde acerca do item 6 para que se averigue o equilíbrio contratual, caso reste comprovado que o tratamento domiciliar seja mais custoso que o hospitalar. Desse modo, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a imediata condenação da Autarquia nos termos pretendidos. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora